Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-32.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. TEMA 1258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. FUGA E POSSE DA RES FURTIVA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, fixando pena de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, em razão da subtração de três aparelhos celulares mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, praticada em concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria diante da alegada invalidade do reconhecimento realizado apenas na fase inquisitorial, à luz do art. 226 do CPP e do Tema 1258 do STJ; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da conduta social e a dosimetria da pena fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas são demonstradas por conjunto probatório coeso, composto por autos de prisão em flagrante e de apreensão, restituição de bem, comunicação de ocorrência policial, relatório final e prova oral colhida em Juízo.
4. A palavra das vítimas, firme e coerente quanto à dinâmica do crime, ao emprego de simulacro de arma de fogo, às vestes do agente e à fuga em bicicleta, possui especial valor probante em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
5. Os depoimentos dos policiais militares, revestidos de fé pública e harmônicos entre si, corroboram integralmente a versão das vítimas, inexistindo indícios de animosidade ou motivação espúria.
6. O rastreamento em tempo real de um dos celulares subtraídos conduziu diretamente ao acusado em curto lapso temporal após o crime, constituindo elemento objetivo e independente de elevada confiabilidade.
7. A apreensão de simulacro de arma de fogo, vestimentas compatíveis com as descritas pelas vítimas, bicicleta semelhante à utilizada na fuga e aparelho celular subtraído reforça o vínculo do acusado com a infração penal.
8. A fuga do acusado pelos telhados e a tentativa de invasão de residência alheia configuram indícios veementes de autoria, nos termos do art. 239 do CPP.
9. A condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, estando amparada em provas independentes e autônomas, em conformidade com a Tese 4 do Tema 1258 do STJ.
10. A valoração negativa da conduta social é idônea, pois o crime foi praticado durante o cumprimento de pena em execução penal, revelando desrespeito ao sistema penal e à finalidade ressocializadora da reprimenda.
11. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência consolidada e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
12. A incidência da agravante da reincidência, o reconhecimento do concurso formal e a fixação do regime inicial fechado mostram-se adequados diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do histórico criminal do réu.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.